Tribunal: TJSP
Processo: 1005259-03.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – DOENÇAS DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade parcial e temporária para o trabalho. Demanda julgada improcedente. O fato de a incapacidade ser parcial e temporária não afasta o direito de o autor perceber o benefício de auxílio-doença, pois para tanto basta que o trabalhador fique impossibilitado de exercer sua função

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – DOENÇAS DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade parcial e temporária para o trabalho. Demanda julgada improcedente. O fato de a incapacidade ser parcial e temporária não afasta o direito de o autor perceber o benefício de auxílio-doença, pois para tanto basta que o trabalhador fique impossibilitado de exercer sua função habitual, independente da terminologia utilizada para a definição da incapacidade. Nexo estabelecido. R. Sentença reformada. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL. Por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido em razão da mesma moléstia, o qual deverá ser mantido pelo prazo mínimo de cento e vinte dias, a contar de sua implantação, em atendimento ao disposto no art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do NCPC.

Recurso do autor provido. Tutela antecipada concedida de ofício. Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005259-03.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante PEDRO
SANTANA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-03.2018.8.26.0624 -Voto no 17905
2
VOTO No 17905
Apelação/Reexame Necessário: 1005259-03.2018.8.26.0624
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Tatuí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Pedro Santana de Melo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE TÍPICO
DOENÇAS DO
TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece
categoricamente a incapacidade parcial e temporária para
o trabalho. Demanda julgada improcedente. O fato de a
incapacidade ser parcial e temporária não afasta o direito
de o autor perceber o benefício de auxílio-doença, pois
para tanto basta que o trabalhador fique impossibilitado
de exercer sua função habitual, independente da
terminologia utilizada para a definição da incapacidade.
Nexo estabelecido. R. Sentença reformada. Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
TERMO INICIAL. Por
tratar-se de restabelecimento de benefício anterior,
considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença concedido em razão da
mesma moléstia, o qual deverá ser mantido pelo prazo
mínimo de cento e vinte dias, a contar de sua implantação,
em atendimento ao disposto no art. 60, § 9o da Lei no
8.213/91.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual
deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência
recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e
§ 11, do NCPC.
Recurso do autor provido. Tutela antecipada concedida de
ofício. Expeça-se ofício à autarquia para imediata
implantação do benefício.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-03.2018.8.26.0624 -Voto no 17905
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 61/65, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o segurado alega, em síntese, que
restou comprovado na perícia sua incapacidade parcial e temporária, bem como o
nexo causal entre a moléstia e o labor, razão pela qual faz jus ao restabelecimento
do auxílio-doença acidentário (fls. 73/77).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Após a interposição do recurso de apelação, os autos
foram, equivocadamente, remetidos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região que reconheceu a incompetência daquela Corte em razão da matéria e
remeteu os autos para este E. Tribunal (fls. 92/94).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação alegando que sofreu
acidente de trabalho no qual rompeu o tendão do ombro, além de ser portador das
seguintes moléstias: “CID 10: 54.4 - Lumbago com ciática CID 10: 54.5 - Dor lombar
baixa CID 10: M79.7 Fibromialgia CID 10: M16 - Coxartrose (artrose do quadril)
CID 10: M51: Outros Transtornos de discos invertebrais CID 10: M 25
Outros
transtornos articulares não classificados em outra parte” (fl.2). Refere que teve sua
capacidade laborativa subtraída. Requereu o restabelecimento do auxílio-doença ou
a concessão de aposentadoria por invalidez.
O segurado, atualmente com 50 anos, ostenta em sua
CPTS registros como rurícola e empregado doméstico desde 2001, sendo seu último
vínculo laboral na Messias Antonio Coelho e Outra, desde 06/06/2011, como
trabalhador rural (fls. 15/18).
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 44/49).
Em anamnese, o obreiro relatou que “em sua função,
capinava, passava veneno nas plantas, cuidava da horta, plantava e colhia. Em 2013
iniciou com dores na coluna. Passou com ortopedista, fez ressonância magnética,
tomou medicação e fez sessões de fisioterapia” (fl. 46)
O exame físico apontou movimentos de flexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-03.2018.8.26.0624 -Voto no 17905
4
(extensão, rotacionais e lateralidades) diminuídos e teste de laségue positivo.
Com efeito, de acordo com o laudo pericial, a partir do
exame clínico, bem como da análise da documentação acostada nos autos, concluiu
o perito que o segurado é portador de lumbago com ciática, bem como que “há
nexo causal entre as atividades realizadas pelo autor e a moléstia que o acomete,
havendo incapacidade parcial e temporária para o desempenho de suas funções,
deve o autor realizar seguimento ortopédico para retorno de suas habilidades” (fl.
47).
A demanda foi, ao final, julgada improcedente, pois
entendeu o MM. Juízo a quo que a incapacidade parcial e temporária não encontra
amparo na Lei de Benefícios (fls. 61/65).
Pois bem.
Ressalvado o entendimento do MM. Juiz sentenciante,
o caso era de procedência do pedido.
Isso porque, o fato de a incapacidade diagnosticada
ser parcial e temporária não afasta a possibilidade de o autor perceber o benefício
de auxílio-doença, pois para tanto basta que o trabalhador esteja impossibilitado de
exercer sua função habitual (trabalhador rural), independente da terminologia
utilização para a definição da incapacidade.
Neste sentido, já se manifestou esta C. Câmara:
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-DOENÇA LER/DORT
em membros superiores Nexo concausal demonstrado
Incapacidade
parcial
e
temporária
comprovada
Indenização infortunística devida Procedência mantida
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: observância dos
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios
em manutenção JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA:
incidência
da
Lei
no
11.960/2009
Possibilidade Modulação dos efeitos do julgamento das
ADIs 4.357 e 4.425 restringiu-se à fase de precatórios Na
fase de conhecimento e na execução antes da fase de
precatório a questão ainda se encontra pendente em
incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 RE no
870.947/SE) Recurso do INSS e reexame necessário
parcialmente provido.(Relator(a): Nelson Biazzi; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 27/09/2016; Data de registro:
21/10/2016) (negritei)
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Sequelas
decorrentes da torção e distensão no tornozelo direito com
rotura longitudinal do tendão fibular curto Comprovação
pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade
parcial e temporária do segurado Auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-03.2018.8.26.0624 -Voto no 17905
5
acidentário devido Recurso provido. (Relator (a): Alberto
Gentil; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 26/07/2016; Data de
registro: 01/08/2016) (negritei)
O nexo causal, além de ter sido estabelecido pelo
perito com base na natureza da atividade laborativa exercida pelo obreiro
(trabalhador rural), nota-se que foi concedido auxílio-doença acidentário
administrativamente (fl. 56).
É crível, nesse contexto, que o autor preenche os
requisitos necessários para o restabelecimento de auxílio-doença, mais abono
anual, nos termos do art. 59, da Lei no 8.213/91, podendo no período de
afastamento do trabalho se submeter a tratamento médico adequado, sem se
expor a fatores que agravariam sua limitação momentânea.
Por outro lado, não há que se falar na concessão de
aposentadoria por invalidez, pois o perito foi claro ao afirmar que a moléstia
diagnosticada é passível de tratamento e melhora clínica.
Quanto à data de início do benefício, considera-se
devido seu pagamento desde 21/07/2018, correspondente ao dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido (fls. 56).
Com relação ao termo final, muito embora a legislação
preveja que “Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-
doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício” (art. 60, § 8o, da Lei no 8.213/91), no caso em tela isso se revela inviável,
uma vez que o próprio perito não foi capaz de estipular qualquer prazo para o
retorno do segurado às suas atividades.
Assim, há que se observar o disposto no art. 60, § 9o
da Lei no 8.213/91, que dispõe que “Na ausência de fixação do prazo de que trata o
§ 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da
data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado
requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o
disposto no art. 62 desta Lei”.
Deste modo, deverá o auxílio-doença ser mantido
pelo prazo mínimo de cento e vinte dias, a partir da implantação do benefício,
cabendo ao segurado requerer sua prorrogação, em atendimento ao disposto no
art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91.
Ademais, se constatado que a parte autora é
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá o instituto submete-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-03.2018.8.26.0624 -Voto no 17905
6
la ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra função, nos
termos do art. 62 da Lei n° 8.213/91.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Em relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto no caso em exame, descabe
a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da
citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-03.2018.8.26.0624 -Voto no 17905
7
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
nos termos do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
recursal do INSS.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação da tutela para a imediata implantação
do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor
para reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda e, em consequência,
condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário, mais abono anual,
vigente a partir de 21/07/2018 (fl.56), cujo pagamento deverá mantido pelo prazo
mínimo de cento e vinte dias, contados a partir da implantação do benefício,
cabendo ao segurado requerer sua prorrogação, consoante disposto no art. 60, § 9o
da Lei no 8.213/91
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual e termo final a serem
estabelecido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do
NCPC.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
Número do Processo
1005259-03.2018.8.26.0624
Nome do(a) Segurado(a)
Pedro Santana de Melo
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-03.2018.8.26.0624 -Voto no 17905
8
DIB
21/07/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente decisão como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator